Tribunal: TJDFT
Processo: 0754537-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUDITORIA MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO.
I – Evidenciado pela prova dos autos que o réu inseriu declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a fé pública, mantém-se a condenação nas penas do art. 299 do CP.
II – A inserção inverídica por parte do comunicante no registro de ocorrência policial com o propósito de justificar liberação equivocada de pessoa conduzida à Delegacia antes de ser ouvida pela autoridade policial, ainda que na qualidade de testemunha, configura o dolo da prática criminosa.
III – Recurso conhecido e desprovido.